Tribunal: TJSP
Processo: 1035570-84.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Questão prejudicial de natureza de ordem pública – Juízo natural e competência territorial – Dever de enfrentamento – Poderes da Jurisdição (controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação) – Artigo 370 do CPC – Regra de legalidade (efetividade e

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Questão prejudicial de natureza de ordem pública – Juízo natural e competência territorial – Dever de enfrentamento – Poderes da Jurisdição (controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação) – Artigo 370 do CPC – Regra de legalidade (efetividade e instrumentalidade) – Artigos 485, §3o, e 337, §5o, do CPC – Condições da ação e pressupostos processuais – Interesse jurídico – Comunicado TJ/SP Numopede CG no 626/2025 (456/2022) itens 9 e 11 'd' – Recomendações CNJ no 127/2022 e 129/2022 – Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça no 7/2023 e 6/2024 – Jurisprudência relevante citada (STF, ADIs no 3.995, 6.792 e 7.005) – Dever de atuação dos Tribunais – Recomendação CNJ no 159/2024 – Fatos da causa – Competência jurisdicional – Questão controversa – Lugar dos fatos – Domicílio da parte autora, constituição da obrigação e cumprimento do contrato – Regra de pertinência relativa à competência territorial do TJ/SP – Ausência – Parte autora domiciliada e fatos da causa ocorridos em outro Estado – Artigo 101, I, do CDC – Ausência de justificativa relativa à competência territorial em São Paulo – Inexistência de correlação entre a filial/sede da pessoa jurídica ré situada nos limites desta jurisdição – Dever de atenção aos critérios legais de repartição de competência entre os diversos órgãos que exercem a jurisdição (limite territorial em função da divisão judiciária e local de cumprimento de obrigação – domicilio da parte autora) – Artigo 53, IV, 'a', do CPC e STJ, REsp no 52.012/DF – Juízo 100% digital – Tramitação processual virtual – Ausência de prejuízo às partes – Sujeição do caso à regra do artigo 63, §5o, do CPC.
Sentença anulada, com declinação da jurisdição.